Tribunal: STF
Processo: RE 76818
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
IMPOSTO DE VENDAS E CONSIGNAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES DE LEITE CRU NO ANO
DE 1965. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE CANCELOU DIVIDAS, DECLARADA
INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE OPEROU EX TUNIC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.